Tribunal: TJSP
Processo: 0032111-42.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Conflito de competência. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis. Distribuição com lastro em cláusula de eleição de foro (Central). Invalidade. Possibilidade de convenção das partes quanto à comarca (competência territorial), mas não quanto ao Juízo (Foros Central e Regionais), divisão da Comarca da Capital. Art. 63 do CPC. Impossibilidade da declinação da competência, de

Ementa:
Conflito de competência. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis. Distribuição com lastro em cláusula de eleição de foro (Central). Invalidade. Possibilidade de convenção das partes quanto à comarca (competência territorial), mas não quanto ao Juízo (Foros Central e Regionais), divisão da Comarca da Capital. Art. 63 do CPC. Impossibilidade da declinação da competência, de ofício, ao foro do domicílio da ré (outra comarca). Súmula 33 do C. STJ. Declínio da competência ao Foro Regional de Santo Amaro, foro do domicílio da autora (única domiciliada na Capital). Competência funcional. Possibilidade de declinação de ofício. Valor da causa inferior a 500 salários mínimos. Competência subsidiária, consoante o entendimento desta C. Câmara Especial. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitante, da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.